Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-56.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CHEQUE ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA.

1. A expedição de ofícios às concessionárias de serviço público não é condição imprescindível para a citação por edital, especialmente quando ocorreram diversas tentativas infrutíferas de citação nos endereços obtidos através dos sistemas SINESP/INFOSEG, SIEL, RENAJUD e BACENJUD.

2. “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. (Súmula 247 do STJ)

3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.